Tribunal: STF
Processo: Rcl 60511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DO PRECATÓRIO DEVIDO PELA UNIÃO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. EMENDA À INICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luiz do Quitunde/AL, em 21.6.2023, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Agravo de Instrumento 
n. 0813141-08.2022.4.05.0000 pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    2. Em 26.6.2023, julguei procedente a reclamação, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DO PRECATÓRIO DEVIDO PELA UNIÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (…) 8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528” (e-doc. 7).



    Os termos dessa decisão foram comunicados à Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região em 28.6.2023 (e-doc. 9).



    3. Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal que a decisão proferida nesta reclamação foi anexada ao Agravo de Instrumento 
n. 0813141-08.2022.4.05.0000 em 10.7.2023. 



    Em 11.7.2023, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDEF/FUNDEB. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DO REQUISITÓRIO/PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUANTO À PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.



    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no bojo da Execução contra a Fazenda Pública, ajuizada pelo Município de São Luiz do Quitunde/AL em desfavor da União, que conheceu, em parte, da impugnação apresentada pela União e, na parte conhecida, a rejeitou, determinando o prosseguimento da execução para satisfação da parcela remanescente do crédito no valor de R$ 4.436.244,89 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), bem como dos juros complementares no montante de R$ 2.290.962,85 (dois milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Deferido o pedido de retenção de honorários contratuais, com fulcro na decisão da ADPF 528 e contrato de honorários apresentado.



    (…) 4. De início, no que diz respeito ao pleito de expedição de precatório complementar referente aos juros incidentes entre o cálculo e a expedição do primeiro precatório expedido sobre a parte incontroversa, não remanescem dúvidas, uma vez que o RE 579.431/RS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, definiu a tese de que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório’.



    5. Nestes termos, o entendimento desta Segunda Turma tem sido pelo reconhecimento da incidência de juros de mora entre a data de realização dos cálculos e a do requisitório ou precatório, nos termos do que restou decidido pelo colendo STF, não havendo que se falar em preclusão.



    6. ‘Em relação ao tema em discussão, tem a Segunda Turma deste Regional adotado a compreensão de que não cabe falar em preclusão da matéria, sob pena de se contrariar entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 579.431/RS), impondo-se a incidência dos juros de mora no período entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, expedindo-se o respectivo precatório complementar de juros.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0806145-91.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 30/09/2022).



    7. A seu turno, diante da possibilidade de expedição de precatório complementar referente aos juros incidentes entre o cálculo e a expedição do primeiro precatório expedido sobre a parte incontroversa, faz-se necessário analisar o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo Município.



    8. A questão atinente à utilização da verba destinada à educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do art. 23 da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do 
art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional.



    9. No que tange ao destaque da verba honorária, insta registrar que o entendimento desta 2ª Turma se firmou no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0806018-61.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 06/08/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 19/06/2019; PJE 0804907-08.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 10/09/2020.



    10. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação’.



    11. Assim, no tocante ao destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, sob a alegação de que tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, tal entendimento não merece prosperar.



    12. Esse argumento para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta não se sustenta. Pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF.



    13. Os juros são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do FUNDEB para fins estranhos, sendo tal hipótese justamente o que o STF vetou. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T, PJE 0806256-80.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 14/04/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0802208-10.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 09/06/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0809521-85.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 02/12/2022.



    14. ‘Ademais, é de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Ver: PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 25/08/2022)



    15. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para afastar o destaque dos honorários contratuais pretendido pelo exequente/agravado” (fls. 24-31, e-doc. 18).



    4. Em 2.8.2023, pela Petição STF n. 80.305/2023, o Município de São Luiz do Quitunde/AL informou que, “ao invés de exarar uma nova decisão adequando-se ao entendimento assentado desta Corte, os julgadores exararam acórdão confirmando o julgamento anterior que foi cassado pela decisão monocrática desta D. Ministra” (fl. 2, e-doc. 17).



    Sustentou que “o intento, manifestamente deliberado, de descumprir o decisum desta N. Ministra fica evidenciado nas notas taquigráficas, que comprovam que o teor da decisão exarada por esta Ilma. Relatoria era de conhecimento dos julgadores. A despeito da ciência do entendimento deste STF, o Relator, Desembargador Paulo Cordeiro, aduz que reafirma seu entendimento contrário à tese vinculante. Confira-se (Doc. 03): “O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO: Sr. Presidente, gostaria de alertar à 2ª Turma que, neste caso, houve uma Reclamação ao Supremo Tribunal Federal e, ontem, foi juntada uma petição informando que a Ministra Carmem Lúcia deu provimento à Reclamação determinando que a Corte se adequasse ao ADPF 528 dos Supremo Tribunal Federal. O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO (RELATOR): Eu já estou-me adequando ao meu entendimento. Então, se V. Exa. diverge juntamente com o Desembargador Federal Edilson Nobre, S. Exa. ficaria como relator. O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO: Não estou indicando divergência, Excelência. Apenas estou afirmando que houve uma Reclamação ao Supremo Tribunal Federal e a ministra... O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO (RELATOR): Estou firmando e REAFIRMANDO que mantenho a minha posição. O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO: Entendi. Então, Sr. Presidente, como há jurisprudência da Turma, ressalvarei o meu entendimento pessoal, que seria para a adequação, e acompanho o voto do relator. O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR: Fico vencido” (fl. 5, e-doc. 17, fl. 36, e-doc. 18, grifos nossos).



    Salienta que “o Tribunal a quo se recusa a exarar uma nova decisão consoante o entendimento deste Supremo, bem como ii. o amplo poder geral de cautela conferido pelo art. 992, do CPC, – que possibilita a adoção de qualquer medida adequada – é possível que esta Ilma. Relatoria aplique diretamente o entendimento firmado na ADPF 528, substituindo a decisão do TRF 5ª Região ” (fl. 5, e-doc. 17).



    Pede “a cassação do acórdão superveniente, que desafiou a autoridade tanto do precedente vinculante deste STF, quanto da decisão liminar exarada por esta Ilma. Relatoria. Ainda, respeitosamente, considerando a resistência deliberada da Corte de piso em cumprir o já determinado nesta reclamação, 
roga-se que esta DD. Julgadora substitua a decisão na parte em que há recusa em aplicar a tese firmada no julgamento da ADPF 528, com base no poder geral de cautela trazido pelo art. 992, do CPC. Subsidiariamente, requer-se que, mais uma vez, seja determinado que o Tribunal Reclamado prolate uma nova decisão, respeitando os parâmetros indicados por esta Ilma. Relatoria” (fls. 6-7, 
e-doc. 17).



    5. Requisitei informações à autoridade reclamada e ao relator do Agravo de Instrumento n. 0813141-08.2022.4.05.0000 para esclarecer o aparente descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal (e-doc.7), advertindo-o sobre as consequências jurídicas de desobediência a decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal.



    6. Em 16.8.2023, o Relator, Desembargador Federal Paulo Cordeiro, pelo Ofício n. 1508/2023, não informou as razões para o descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal, limitando-se a relatar o andamento processual.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Inicialmente, em razão do julgamento do agravo de instrumento pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, recebo a petição n. 80.305/2023 (e-doc. 17) como emenda à inicial e analiso a pretensão nela formulada.



    9. Põe-se em foco se, ao prover parcialmente o agravo de instrumento, apenas para afastar o destaque dos honorários contratuais pretendido pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    10. Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO 
DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (DJe 22.4.2022 – grifos nossos).



    Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL” (DJe 22.4.2022). 



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.279.796-AgR/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, 
DJe 28.4.2022; ARE n. 1.248.232/AL, Relatora a Ministra Rosa Weber, 
DJe 11.4.2022; ARE n. 1.330.184-AgR-segundo/PE, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2022; ARE n. 1.073.239-AgR/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.8.2022; e ARE n. 1.357.204-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.3.2022. 



    11. A decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0813141-08.2022.4.05.0000 burla a decisão proferida na presente reclamação, configurando inaceitável afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (RE n. 1.393.579, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.8.2022).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 60.273, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.6.2023; Rcl n. 60.260, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 13.6.2023; Rcl n. 59.147, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 23.5.2023; Rcl n. 58.802, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 15.5.2023; 
e Rcl n. 55.305, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.1.2023.



    12. Ressalte-se o seguinte entendimento expressado pelo Conselho Nacional de Justiça:



    MAGISTRADO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DIRIGIDO AO JUÍZO. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO INCORRETO. APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA. CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO TIPIFICADA NO ART. 44 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA (LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79). PEDIDO DE REVISÃO JULGADO IMPROCEDENTE. VOTO VENCIDO.



    1. O descumprimento ou não cumprimento de decisão do Tribunal pelo magistrado configura violação de dever funcional que lhe nasce da relação hierárquico-processual no âmbito dos recursos.



    2. Tal infração está tipificada no art. 44 da Lei Orgânica da Magistratura como procedimento incorreto, cuja pena de censura não pode ser convertida em advertência” (Processo de Revisão Disciplinar n. 0005446-96.2009.2.00.0000, Relator o Ministro Cezar Peluso, Data de Julgamento 27.09.2011).



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada no Agravo de Instrumento n. 0813141-08.2022.4.05.0000 pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com integral observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    14. Comunique-se esta decisão à Presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região (art. 8º da Resolução n. 135/2011 do CNJ) e ao Conselho Nacional de Justiça (art. 12 da Resolução n. 135/2011 do CNJ) para apurar eventual descumprimento do art. 44 da Lei Complementar n. 35/1979 e, se for o caso, adotar as medidas administrativas cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora